Tribunal: STF
Processo: RHC 51696
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO PRETENDE OCORRER
SIMPLES ILICITO CIVIL, OU TER HAVIDO FRAUDE NO COMERCIO. DENUNCIA E
SENTENÇA QUE ATRIBUEM AO RÉU MANOBRA FRAUDULENTA PARA INDUZIR EM
ERRO A VÍTIMA E PARA OBTER VANTAGEM ILEGITIMA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAR-SE A ALEGAÇÃO FALTA DE JUSTA CAUSA OU A ERRONEA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS SEM APROFUNDO EXAME DAS PROVAS,
INCABIVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.